Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710996-62.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON MARQUES DA SILVA FILHO APELADO: DALILA FERREIRA, ISABELA ELIS FERREIRA DE LIMA, ISADORA FERREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Defiro, em parte, o pedido de ID 79050032. Inexiste necessidade de retorno dos autos à origem para apresentação de contrarrazões. Assim, a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se a parte apelada a apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, venham os autos conclusos para apreciação, inclusive quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator